Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
1.Habeas Corpus contra a decisão do Juízo da execução que indeferiu o livramento condicional.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
2. Ordem não admitida.